Tribunal: TJDFT
Processo: 0705602-88.2021.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705602-88.2021.8.07.0012 APELANTE: JOSIAS SILVA DOS SANTOS APELADO: RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 20a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 07/06/2023 a 15/06/2023 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora